Tribunal: STF
Processo: Rcl 89441
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisões proferidas pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Gonçalo e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100346-85.2023.5.01.0264, por suposta violação à ADPF 664.
Eis a ementa desse julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 47, DESTE E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO - ‘Entidade filantrópica. Penhora de bens. Possibilidade. A condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros.’ BLOQUEIO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE- Realizada a transferência (repasse) dos citados recursos financeiros (públicos) à ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA, cuja destinação visam à consecução de eventuais metas entabuladas em Contrato de Gestão, tais recursos perdem a natureza de recurso público, passando a integrar o faturamento da empresa privada e, por ilação lógica, incorpora ao seu patrimônio. Consequentemente, não socorre ao agravante a alegação de impenhorabilidade de recursos públicos, nos termos do citado artigo 833,IX, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho (artigo 769 da CLT), tampouco em ofensa ao art. 33 do Dec. 8.726/2016.” (eDOC 3, p. 152)

Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde da UPA 24H São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS, no âmbito do Ente municipal. 
Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 
Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100346- 85.2023.5.01.0264), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 17.166,00 (dezessete mil, cento e sessenta e seis reais) na conta corrente de nº 300001-X e da agência nº 101-5 do Banco do Brasil, vinculada ao Contrato de Gestão 045/SEMUS/2023, conforme a documentação acostada nos autos.
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente. 
Inconformada, a Reclamante apresentou Agravo de Petição, tendo a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negado provimento ao recurso.” (eDOC 1, pp. 2-3)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Nova Iguaçu/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelo município, vinculados a contrato de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 21)
No mérito, postula a cassação das decisões reclamadas para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculada ao Contrato de Gestão firmado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)

Pois bem.
No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu.
Nesses termos, confira-se trecho do julgado:

“Igualmente, não prospera a irresignação da agravante - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA, uma vez que, regularmente intimada, não se desincumbiu da nomeação de bens à penhora na forma da Lei, a fim de fazer valer o princípio da execução menos gravosa à parte ré. Não o fazendo, correu o risco de ter o valor do crédito atualizado bloqueado por meio do convênio SISBAJUD, na forma do disposto na decisão antecedente de ID.04b9c42 - Pág. 1/2. 
Muito embora a agravada tenha alegado na petição de Incidente de Embargos à Execução que o aludido bloqueio lhe trouxe prejuízos e desequilíbrio em sua vida financeira, não cabe o afastamento da constrição imposta na primeira instância. 
Primeiro, porque não cabe ao empregador transferir o risco do negócio ao empregado, sendo certo, ainda, que as verbas da condenação possuem natureza alimentar. Em seguida, porque restou claro que a ausência de pagamento, na forma das determinações contidas na r. decisão de ID. 04b9c42 - Pág. 1/2 e no despacho de ID. 26f50be - Pág. 1, ensejaria o bloqueio de crédito, todavia a executada se manteve inerte, se manifestando tão somente após o ato da constrição por meio do bloqueio. 
É de se observar-se, ainda, que a Agravada não comprovou ser o valor bloqueado essencial para a continuidade das suas atividades, mormente no que diz respeito as verbas públicas repassadas pelos entes públicos à ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA, as quais devem ser aplicadas integralmente no atingimento das metas pactuadas no ajuste, limitando-se a alegações genéricas. 
Outrossim, não é controvertido o fato do bloqueio (ID. 13d2ee7 - Pág. 1 /2) recair na conta da bancária entidade ré, conforme afirmativa contida no segundo parágrafo de ID. c756450 - Pág. 3. 
Logo, não se mostra razoável a alegação de que se trata de recursos públicos em conta particular repassados por ente federativo com a finalidade de, exclusivamente, realizar o gerenciamento e execução de ações e serviços em saúde, dos estabelecimentos assistenciais da atenção especializada da atenção especializada - Policlínica. 
Sobressai que a realizada a transferência (repasse) dos citados recursos financeiros (públicos) à ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA, cuja destinação visam o gerenciamento e execução de ações e serviços em saúde, tais recursos perdem a natureza de recurso público, passando a integrar o faturamento da empresa privada e, por ilação lógica, incorpora ao seu patrimônio
Consequentemente, não socorre à agravante a alegação de impenhorabilidade de recursos públicos, nos termos do citado artigo 833,IX, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho (artigo 769 da CLT), tampouco em ofensa ao art. 33 do Dec. 8.726/2016.
(...)
Não obstante, diante da alegação de recebimento de recursos de entidades depositados em suas contas bancárias (RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS POR ENTES FEDERATIVOS, COM OS QUAIS A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA POSSUI CONTRATO DE GESTÃO), poderia a executada requerer o cadastramento de conta única apta para acolher bloqueios eletrônicos por meio do convênio SISBAJUD, em atenção à orientação contida na Seção VII, artigos 138 e 139, da CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA - GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, in verbis:
(...)
Evidencia-se, no caso da presente Ação Trabalhista, que de fato não houve o descumprimento a ADPF 664/ES, conforme acertadamente observado pelo MM. Juiz de primeiro grau, uma vez que em nenhum momento foi determinada e/ou realizada penhora de verba pública, inclusive por não existir prova de que a conta bancária bloqueada receba exclusivamente verba pública com destinação específica para área da saúde de entidade pública, sendo certo que o extrato anexado no ID. ccdcd06 - Pág. 1 não identifica a origem do crédito bloqueado. 
Portanto, uma vez que declarada a POSSIBILIDADE DE PENHORA DE RECURSOS REPASSADOS PELOS ENTES PÚBLICOS para a executada, desnecessária, pois, altercações e deliberações acerca de todas as teses de mérito lançadas pela parte ré, mormente no que diz respeito ao pronunciamento expresso do Juízo a respeito de todos os tópicos que remetem ao exame das matérias diretamente relacionadas ao bloqueio de crédito incidente nas contas de titularidade da executada.” (eDOC 3, pp. 157/163; grifo nosso)

Como se observa, a autoridade reclamada entendeu que apenas seriam impenhoráveis os valores que transitam por contas destinadas exclusivamente ao recebimento de verbas públicas. Todavia, tal premissa não foi estabelecida no precedente indicado. O que restou decidido pelo STF, ao julgar a ADPF 664, foi a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública. 
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e a reclamante (Contrato 045/2023), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.
Sem prejuízo, retifique-se a autuação dos autos para incluir como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente